Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inadmissibilidade de expedição de RPV em separado, para o recebimento de crédito oriundo de honorários contratuais, PENA DE VIOLAÇÃO AO Art. 100, § 8o da CF (Precedentes do STF, STJ e do Conselho Especial do TJDFT). AGRAVO IMPROVIDO.